Tribunal: STF
Processo: RHC 107213
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO: MOTIVAÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CULPABILIDADE. JUÍZO DE CENSURABILIDADE. PERSONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. REINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. PROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO AO DIREITO PENAL DO AUTOR. 


1. Os limites cognitivos do habeas corpus desautorizam o revolvimento de provas e impedem, por conseguinte, fazê-lo sucedâneo da revisão criminal. Precedente. 




2 . A atribuição conferida ao Magistrado na definição da pena não o isenta de motivar suas escolhas (art. 93, IX, da Constituição da República e art. 68 do Código Penal). Precedente. 




3 . A análise dos fatores que compõem as circunstâncias judiciais deve permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o Magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle de legalidade, a aferição da imparcialidade do órgão sentenciante e a certeza de que prevaleceram os componentes racionais na definição da pena. 




4 . A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. 




5 . A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando. 




6 . O valor conferido à agravante da reincidência não é fixado pela legislação penal, mas o seu quantum deve guardar proporcionalidade relativamente à pena-base, evitando-se o direito penal do autor. 




7 . Recurso parcialmente provido.